Tribunal: TJSP
Processo: 1500860-51.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMP.S/PROPR.PREDIAL URB. IPTU, TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DEST. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de São Caetano do Sul contra Doroteio Alves Nascimento, referente a Certidões de Dívida Ativa (IPTU, Taxa de Coleta, Remoção e Destinação). Sentença extinguiu a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMP.S/PROPR.PREDIAL URB. IPTU, TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DEST. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de São Caetano do Sul contra Doroteio Alves Nascimento, referente a Certidões de Dívida Ativa (IPTU, Taxa de Coleta, Remoção e Destinação). Sentença extinguiu a execução fiscal por falta de interesse de agir, com base no art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na nulidade das Certidões de Dívida Ativa que instruíram a execução fiscal, por não cumprirem os requisitos legais dos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/80.
III. Razões de Decidir
3. As Certidões de Dívida Ativa não apresentam a fundamentação legal completa da dívida, em desacordo com os dispositivos legais, prejudicando o devido processo legal e o direito de defesa do executado.
4. A nulidade das CDA's impede o controle judicial sobre o ato administrativo e a identificação das situações fáticas no plano jurídico-positivo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso prejudicado. Extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
Tese de julgamento: 1. A nulidade das Certidões de Dívida Ativa por falta de requisitos legais acarreta a extinção da execução fiscal.
Legislação Citada:
CPC, arts. 485, VI, 783, 784, IX; CTN, arts. 202, 203; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 0502051-39.2012.8.26.0152, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18a Câmara de Direito Público, j. 12/01/2024.
TJSP, Ap. 0506532-67.2007.8.26.0266, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 28/04/2016.